Tribunal: TJES
Processo: 0004494-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004494-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL. EVENTUAL INCAPACIDADE CIVIL QUE NÃO INDUZ À INIMPUTABILIDADE PENAL. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE A ACUSADA ERA CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO. IMPGUNAÇÃO DEFENSIVA GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO DE INSANIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade mental, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo da conduta delituosa, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

2. Eventual incapacidade civil do agente, por si só, não conduz à conclusão inexorável de que ele era inimputável à época do cometimento do delito, devendo se analisar se ao tempo da conduta o agente tinha o necessário conhecimento da ilicitude do fato e a possibilidade de se determinar de acordo com esse entendimento.

3. No caso, a expert analisou detidamente todo o histórico médico da acusada, tendo concluído que ela, embora apresente transtorno afetivo bipolar, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, mas parcialmente capaz de se determinar de acordo com tal entendimento.

4. A Defesa se limita a impugnar o laudo de maneira genérica, afirmando que padece de “excesso de subjetivismo”, quando na realidade o documento fora elaborado de maneira detida por uma psiquiatra forense, não tendo sido apresentado quaisquer elementos concretos que descredibilizem as conclusões apresentadas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que homologou o laudo de insanidade mental, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A Defesa, em suas razões, sustenta que as conclusões contidas no laudo pericial não levaram em consideração os diversos laudos médicos apresentados que demonstraram a incapacidade da apelante, tanto que lhe fora concedida aposentadoria por incapacidade permanente.

Afirma que o laudo não apontou quais técnicas foram utilizadas para a sua elaboração, além de conter excesso de subjetivismo por parte do perito responsável pela sua confecção.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de determinar a submissão da acusada a novo exame pericial.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10140973), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que homologou o laudo de insanidade mental, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A Defesa, em suas razões, sustenta que as conclusões contidas no laudo pericial não levaram em consideração os diversos laudos médicos apresentados que demonstraram a incapacidade da apelante, tanto que lhe fora concedida aposentadoria por incapacidade permanente.

Afirma que o laudo não apontou quais técnicas foram utilizadas para a sua elaboração, além de conter excesso de subjetivismo por parte do perito responsável pela sua confecção.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de determinar a submissão da acusada a novo exame pericial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, ora apelante, imputando-lhe a prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal), narrando que, no dia 01/01/2014, nas dependências do 17ª Distrito Policial de São Torquato, Vila Velha/ES, a denunciada, na qualidade de funcionária pública, teria se apropriado da quantia de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), apreendida pela Polícia Civil.

Em sede de resposta à acusação, a Defesa suscitou a inimputabilidade da acusada, o que levou a instauração do presente incidente de insanidade mental.

No entanto, a perita designada, concluiu o seguinte:

O cerne da argumentação da apelante reside no fato de que a conclusão da perícia de que ela era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta se mostra contraditório com os laudos periciais que a levaram a ser aposentada por incapacidade para o trabalho.

No entanto, cumpre ressaltar que o Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade mental, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo da conduta delituosa, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Em outras palavras, eventual incapacidade civil do agente, por si só, não conduz à conclusão inexorável de que ele era inimputável à época do cometimento do delito, devendo se analisar se ao tempo da conduta o agente tinha o necessário conhecimento da ilicitude do fato e a possibilidade de se determinar de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE INTERDIÇÃO DO PACIENTE NO JUÍZO CÍVEL. PEDIDO DE TRANCAMENTO OU DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE A INCAPACIDADE CIVIL E A INIMPUTABILIDADE PENAL. 1. O Código Penal Militar, da mesma forma que o Código Penal, adotou o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado.
2. A circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico) pode até justificar a incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado penalmente inimputável.
É indispensável que seja verificar se o réu, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 3. A incapacidade civil não autoriza o trancamento ou a suspensão da ação penal. 4. A marcha processual deve seguir normalmente em caso de dúvida sobre a integridade mental do acusado, para que, durante a instrução dos autos, seja instaurado o incidente de insanidade mental, que irá subsidiar o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu. 5. Ordem denegada. (HC 101930, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-03 PP-00603 RTJ VOL-00216-01 PP-00430 RT v. 99, n. 898, 2010, p. 522-527 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 422-430)

No caso, a
expert
analisou detidamente todo o histórico médico da acusada, tendo concluído que ela, embora apresente transtorno afetivo bipolar, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, mas parcialmente capaz de se determinar de acordo com tal entendimento.

A Defesa, por sua vez, limita-se a impugnar o laudo de maneira genérica, afirmando que padece de “excesso de subjetivismo”, quando na realidade o documento fora elaborado de maneira detida por uma psiquiatra forense, não tendo sido apresentado quaisquer elementos concretos que descredibilizem as conclusões apresentadas.

Certo que a opinião da
expert
não vincula o magistrado, que poderá entender de maneira contrária ao consignado no laudo, no entanto, repita-se, a Defesa não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões da
expert
, de modo que deve ser mantida a decisão homologatória.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE CONCLUIU QUE O ACUSADO AO TEMPO DA AÇÃO ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO E DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM TAL ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO EXPERT. LAUDO GENÉRICO AFIRMANDO A INIMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 26 do Código Penal: “É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 2. No caso, fora determinada a instauração de incidente de insanidade mental, oportunidade em que o perito concluiu que o acusado, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta e se determinar de acordo com tal entendimento.
3. Embora o laudo pericial não vincule o julgador, a Defesa não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões do expert, ao revés, limitou-se a juntar um laudo particular no qual consta a afirmação genérica de que o acusado é imputáve
l. 4. Para o reconhecimento da inimputabilidade do acusado faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade a fim de se analisar se ao tempo da ação ou omissão o acusado era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0003646-16.2020.8.08.0035, Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 05/10/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.